Tribunal: STF
Processo: ARE 1374941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME AO REGIME ABERTO. MODIFICAÇÃO DA PENA NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO E SEQUER FOI INFORMADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVANTE QUE SE INSURGE EM RELAÇÃO À POTENCIAL PREJUÍZO QUE É ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOR RECURSO CONTRA DECISÃO FUTURA. RECURSO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a decisão que antecipou a progressão ao regime semiaberto deve ser cessada e a data base para concessão de futuros benefícios prisionais, deve manter-se nos moldes originário (23-07-2020)”(eDOC 6, p. 6-7)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 07.09.2021 (eDOC 5, p. 19), ao passo que a intimação do ora recorrente ocorreu em 20.08.2021 (eDOC 5, p. 7). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 23.08.2021 e o termo final é 06.09.2021.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 20.08.2021 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 07.09.2021.



    Não bastasse, verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso.



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi interposto em 7 de setembro de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente